Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718334-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE GOMES MONTALVAO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria José Gomes Montalvão em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião. Conforme noticiado na petição ID 36042820, houve equívoco da parte agravante quanto a distribuição do presente agravo. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que já houve a distribuição do correto agravo de instrumento pje 0700897-15.2022.8.07.9000, distribuído para este gabinete. Deste modo restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 8 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito